Tribunal: TJMT
Processo: 1035644-92.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035644-92.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Compra e Venda, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SERGIO AUGUSTO SOARES - CPF: 424.435.711-49 (APELADO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), DALVA PEREIRA NEVES SOARES - CPF: 453.525.771-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. COBRANÇA ABUSIVA. VALIDADE CONDICIONADA À EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação revisional de contrato de financiamento imobiliário ajuizada por Sérgio Augusto Soares e Dalva Pereira Neves, condenando a instituição financeira na devolução da tarifa de avaliação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da validade da cobrança de tarifa de avaliação em contrato bancário, condicionada à efetiva prestação do serviço, conforme o entendimento do STJ no Tema 958.

III. Razões de decidir

3. Conforme fixado pelo STJ no Tema 958, a tarifa de avaliação é válida, desde que seja demonstrada a efetiva prestação do serviço e sua adequação ao valor cobrado.

4. No caso dos autos, o Banco não comprovou a prestação do serviço relacionado à tarifa de avaliação, tornando a cobrança abusiva.

5. A simples previsão contratual e regulamentação do Banco Central não são suficientes para legitimar a cobrança sem a prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É abusiva a cobrança de tarifa de avaliação de bem em contrato de financiamento imobiliário quando não comprovada a efetiva prestação do serviço”.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII e 14; STJ, Tema 958 (REsp nº 1.578.553/SP).

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

p
elo Banco Bradesco S.A.
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Primeira
Vara
Cível
da Comarca d
e
Rondonópolis
,

que julgou

procedentes
, em parte,
o
s
pedido
s
formulado
s
na Ação
Revisional
de Contrato
de Financiamento Imobiliário
, ajuizada
por Sérgio Augusto Soares e Dalva Pereira Neves.

E
m suas razões recursais,
o Apelante argumenta
que a tarifa de avaliação está prevista na Resolução n. 3.919 do Banco Central.

Alega que a referida tarifa objetiva reembolsar a instituição financeira em relação aos custos da realização da avaliação e registro do contrato.

Afirma que as tarifas foram expressamente contratadas
pela parte Recorrida.

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
, para
reformar

o entendimento proferido pelo Juízo
a quo
, e julgar
im
procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Contraminuta no id. 2
44465165
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato de Financiamento Imobiliário, ajuizada por Sérgio Augusto Soares e Dalva Pereira Neves.

Extrai-se da inicial que
Sérgio Augusto Soares e outros
ajuiz
aram
a demanda revisória em desfavor do Banco
Bradesco

S.A., eis que, em
janeiro
/2021, teria firmado contrato de
financiamento
com a parte ré, contudo,
constatou abusividade no pacto, razão por que busca a declaração da nulidade da capitalização mensal de juros e a exclusão do SAC.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

procedentes
, em parte,

os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Face ao exposto, e ao mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente “Ação Revisional de Contrato de Financiamento Imobiliário” por DALVA PEREIRA NEVES e SERGIO AUGUSTO SOARES, com qualificação nos autos, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, condenando à empresa ré à devolução da tarifa de avaliação no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Uma vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, processualmente, que se distribua os ônus sucumbenciais na proporção de 60% (sessenta por cento) para o autor e 40% (quarenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida às partes autoras da ação. Os percentuais de 60% e 40% incidirão sobre o percentual fixado
”
.

Deste ato,
a parte Ré aviou o presente Apelo, o qual passa-se à análise.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
possibilidade de re
visar cláusula de
contrato
pactuado entre as partes, diante d
a
alegação de abusividade e ilegalidade
,
referente à tarifa de avaliação.

No caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

A irresignação recursal cinge-se à determinação de devolução do valor pago pela Recorrida a título de tarifa de avaliação, no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais).

Sobre o tema, n
o julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, sob a égide dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese do tema 958, cuja questão submetida era Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem, nos seguintes termos:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (grifos nossos).

Eis a ementa do
Resp
1.578.553 – SP:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ. REsp 1578553/SP. Órgão Julgador: Segunda Seção. Julgamento: 28/11/2018. Publicação: 06/12/2018)”.

Observa-se que a validade das cobranças está condicionada à abusividade quando os serviços não forem prestados, bem como no caso de o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que deve ser analisado de acordo com o caso concreto.

No caso dos autos, a parte Recorrente não logra êxito em comprovar a prestação do serviço, se limitando a alegar a leg
itim
idade da cobrança da referida tarifa
, eis que prevista em resolução do Banco Central.

Sendo assim, diante da inexistência de comprovação da existência concreta da prestação do serviço, a abusividade do pagamento da cláusula é patente.

Dessa feita, consoante a fundamentação alhures, o desprovimento do apelo da parte
ré
é
medida
impositiva.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

“
E
MENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. TARIFA DE AVALIAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE FORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelações interpostos por ambas as partes em ação revisional de contrato de financiamento automotivo. O apelante/autor busca a restituição em dobro de valores cobrados a título de tarifas de registro, avaliação de bem e tarifa de cadastro, além do expurgo sobre o valor total do débito. O apelante réu, por sua vez, pretende a improcedência total dos pedidos ou a devolução dos valores na forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na validade da cobrança de tarifas no contrato de financiamento, a caracterização de venda casada em relação ao seguro prestamista e a restituição dos valores pagos. Discute-se também a legalidade dos juros cobrados e a forma de restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a ilegalidade do seguro prestamista embutido no contrato de financiamento sem opção de escolha por parte do consumidor, caracteriza venda casada, conforme vedado pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Quanto às tarifas de avaliação de bem, verificou-se que esta não foi devidamente comprovada, sendo devida a sua restituição na forma simples, enquanto a cobrança da tarifa de registro e tarifa de cadastro são válidas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Inexistindo comprovação de má-fé, a restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista deve ocorrer na forma simples.

O termo inicial para fluência dos juros de mora nos casos de restituição em responsabilidade contratual é a data da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do autor parcialmente provida para determinar a restituição do valor referente à tarifa de avaliação do bem. Apelação do réu parcialmente provida para estabelecer a restituição do seguro prestamista na forma simples e fixar a data citação como termo inicial dos juros de mora.

Tese de julgamento:
‘
É devida a restituição simples dos valores cobrados a título de tarifa de avaliação não comprovada e seguro prestamista em contratos de financiamento onde se configure venda casada, com correção monetária e juros de mora desde a citação na forma simples.
’

Dispositivos relevantes citados: Art. 39, I, do CDC; parágrafo único do art. 42 do CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12/12/2018; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, T4, j. 16/05/2017; STJ, Tema 958, REsp 1578553/SP.

(N.U 1001145-39.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)”.

Forte nessas razões,

NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto,
para
manter inalterado o ato sentencial proferido pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024